Tribunal: TJDFT
Processo: 0704832-52.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. RESCISÃO. RETENÇÃO DE ARRAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. VALOR PAGO A TÍTULO DE ÁGIO. DEVOLUÇÃO. STATUS QUO ANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação de rescisão contratual c/c perdas e danos e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de decretar a rescisão do contrato particular celebrado entre as partes e determinar a reversão, em favor da autora, dos valores pagos pelos réus a título de arras.
2. As arras (ou sinal) constituem pacto acessório que exige previsão expressa no instrumento contratual. No entanto, o contrato firmado entre as partes não contém qualquer disposição a respeito do mencionado instituto. Assim, não há se falar em retenção de arras ante a inexistência de previsão contratual nesse sentido.
3. O valor pago pelos réus refere-se à transferência do ágio do imóvel objeto dos autos, o qual compõe a obrigação principal do ajuste e não se confunde com o sinal. Ademais,
o pedido de condenação dos requeridos ao pagamento de perdas e danos foi julgado improcedente por não terem sido indicados os valores reputados como devidos ou juntado o extrato financeiro do imóvel, o que impediu a mensuração das eventuais perdas sofridas. Assim, a referida quantia deve ser devolvida pela autora.
4. Os honorários devidos ao patrono da parte autora foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, percentual que obedece ao limite do § 2o do art. 85 do CPC. Entretanto, por se tratar de demanda simples e por não haver diferença considerável entre o trabalho despendido pelos patronos das partes, considero razoável que os honorários sejam fixados no mínimo legal para ambos, ou seja, em 10% (dez por cento) da condenação, observada a distribuição proporcional ao decaimento de cada parte.
5. Recurso conhecido e provido.